Tribunal: TJSP
Processo: 1016038-85.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Embargos à Execução – Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização – Previsão legal e contratual –– Encargos de Inadimplência – Dever de observância às Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Descumprimento pelo Banco – Recurso parcialmente provido.*